Tribunal: TJDFT
Processo: 0772383-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Constitucional e administrativo. Assistência social. Programa prato cheio. Restituição ao erário. Usuária não elegível ao programa. Recebimento indevido do benefício. Ato motivado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido declaratório de nulidade do ato administrativo que apurou valor a ser ressarcido pela recorrente ao erário, em razão do recebimento indevido do Programa Prato Cheio. Sustenta ter recebido os valores de boa-fé e que o CNPJ registrado em seu nome já era para ter sido baixado e não o foi por desídia do seu contador.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é regular o ato administrativo que apurou a responsabilidade da recorrente em ressarcir os cofres públicos pelo recebimento indevido de programa assistencial.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Quanto à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. O intuito de exigir, via judicial, a nulidade do ato administrativo que apurou quantia a ser ressarcida ao DF exige mínimo indício de irregularidade no ato administrativo, que não foi demonstrado.
5. Consta no Despacho - SEDES/SUBSAN/CSAN/DIPROSAN, de, 03 de outubro de 2024, ID 68830376, pág. 11, que “(...)Toda a análise acerca do recebimento do Programa Cartão Prato Cheio pela Sra. Elizete Santana encontra-se exposto no Processo Sei 00431-00012560/2022-13. Desta feita, conforme os autos, a Sra. Elizete Santana de Amorim possuía, vinculado ao seu CPF, o CNPJ no 19.005.069/0001- 36, com data de abertura em 02/10/2013 e situação cadastral Inapta em 09/02/2021. A empresa em questão, cujo nome empresarial é ARAUJO & AMORIM LTDA, possuía dentro de seu Quadro de Sócios e Administradores (QSA) o Sr. Luiz Alves de Araújo e a Sra. Elizete Santana de Amorim, tendo esta o Capital Social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme Documentos SEI 87354325 e 87354493. 4. Diante disso, afim de garan>r o contraditório e a ampla defesa da usuária, esta pasta realizou tenta>va de contato em 14 de junho de 2022, às 15:37 e após ques>onada sobre o funcionamento da empresa, até 02/2021, a usuária desligou o telefone e não atendeu as próximas três tenta>vas de contato realizadas (88796404) (...)”.
6. A motivação do ato administrativo se mostra compatível com os princípios da indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público sobre o privado, legalidade e devido processo legal, ante a tentativa de oportunizar à recorrente o direito de defesa na seara administrativa.
7. O comportamento da Administração levou em conta o interesse público e o seu poder de Autotutela, devidamente exercido no caso em análise.
8. A sentença recorrida não comporta reparos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.